Tribunal: TJSP
Processo: 1067454-37.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUTOR QUE SE SUB-ROGOU NOS CRÉDITOS LOCATÍCIOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença que condenou a Ré nos débitos locatícios não pagos em favor da Autora decorrente da sub-rogação no direito de receber os aluguéis devidos em decorrência

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUTOR QUE SE SUB-ROGOU NOS CRÉDITOS LOCATÍCIOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença que condenou a Ré nos débitos locatícios não pagos em favor da Autora decorrente da sub-rogação no direito de receber os aluguéis devidos em decorrência da penhora dos créditos locatícios.
II. A questão em discussão consiste em verificar se é pertinente a discussão levantada pela Ré consistente do direito de a Autora de receber somente 50% dos valores dos locativos, por conta da existência de condomínio existente entre o locador e outro proprietário, bem como a alegação de o débito já ter sido quitado nos autos do cumprimento de sentença de n° 0012092-09.2020.8.26.0002, por conta da arrematação do imóvel.
III. Razões de Decidir: O contrato de locação é de natureza pessoal, não exigindo comprovação de propriedade do imóvel, sendo incabível a Ré se imiscuir de forma deliberada no direito de propriedade do locador, observando-se que figura na qualidade de locatária, cabendo somente efetivar o pagamento da locação nos termos do contrato. Créditos decorrentes da arrematação do imóvel que não se confundem com os perseguidos pela Autora consistentes da cobrança de locativos, tratando-se de demanda diversa daquela tratada nos autos de n° 0004625-34.2020.8.26.0016, onde se originou o crédito perseguido. Sentença mantida. Honorários majorados.
IV. Tese de julgamento: 1. O contrato de locação é de natureza pessoal, não cabendo à locatária invocar discussão atinente à propriedade dos locadores. 2. Ausência de comprovação efetiva do pagamento dos locativos.
RECURSO DESPROVIDO.